Tribunal: TJDFT
Processo: 0747078-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Diante do agravo interno interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que concedera a pretensão liminar vindicada pela eminente relatora eventual, ao impetrante para, no prazo de 15 (quinze) dias, contrarrazoar o recurso, querendo, conforme exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (NCPC, art. 1.021, § 2o). Em após, ouça-se novamente a douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator